Tribunal: TJSP
Processo: 1087703-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Art. 290 do CPC. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. Gratuidade concedida à autora, afastando-se a determinação de cancelamento da distribuição, para

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Art. 290 do CPC. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. Gratuidade concedida à autora, afastando-se a determinação de cancelamento da distribuição, para prosseguimento da ação.
2. Sentença anulada. Recurso provido.